Tribunal: STF
Processo: RE 1438923
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO – Ato administrativo – Funcionária pública estadual da área da saúde que sofreu acidente grave, tendo amputado o seu braço esquerdo e afastada de suas funções – Pretensão de concessão de aposentadoria por invalidez, com proventos integrais – Cabimento – Laudo oficial elaborado por perito do IMESC que informou que, além da perda do braço esquerdo, a apelada sofre de problemas crônicos no braço direito, recomendando, inclusive, a realização de tratamento cirúrgico – Cargo exercido pela apelada (enfermagem) que demanda boa condição física dos membros superiores – Precedentes – Manutenção da r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos – Inteligência do art. 252 do RITJ – Recursos desprovidos.” (documento eletrônico 13, p. 2)



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustenta-se, em suma, violação do art. 40, § 1°, I (na redação anterior à EC n. 103/2019), da mesma Carta, sob o argumento de que “a doença da parte contrária não se enquadra dentre aquelas que ensejam o pagamento de aposentadoria com proventos integrais - rol previsto no artigo 186, § 1º, da Lei Federal nº 8.112/90”. (documento eletrônico 19, pp. 4-5).



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, amparado nas provas dos autos e nas normas infraconstitucionais pertinentes, assim resolveu a controvérsia dos autos:



    “Cuida-se de recursos oficial e voluntário da ré interpostos contra a r. sentença, que julgou procedente a ação, para fins de reconhecimento do direito da apelada à aposentadoria por invalidez, com proventos integrais, posto que sofreu acidente grave, tendo sido amputado o seu braço esquerdo, com o consequente afastamento de suas funções.



    […]



    Para a concessão da aposentadoria por invalidez é preciso a demonstração de incapacidade absoluta e insuscetível de reabilitação, conforme dispõem os artigos 222 e seguintes da Lei Estadual nº 10.261/68 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo).



    No caso dos autos, o laudo pericial elaborado por perito do IMESC (fls. 168/171) esclareceu que o quadro sequelar decorrente do acidente sofrido pela autora provocou a redução ou incapacidade total e permanente, com dano estético grave, concluindo que ela pode ser readaptada para outra função de menor complexidade.



    Após determinação deste juízo ad quem (fls. 234), a perícia foi complementada (fls. 239/241), tendo o expert esclarecido que o quadro do ombro direito da autora é de lesão de natureza média, recomendando tratamento medicamentoso e cirúrgico.



    Diante de tais conclusões, não há como se acolher a tese fazendária, no sentido de que a apelada poderá ser readaptada, seja porque, além de ter sido amputado o seu braço esquerdo, o braço direito da autora se encontra extremamente comprometido, não se podendo olvidar que a autora conta com quase sessenta anos de idade e é auxiliar de enfermagem, o que demonstra que terá grande dificuldade em se readaptar em outra função de menor complexidade […]



    Embora a apelante insista em sua peça recursal que não restou comprovado que a autora estava a caminho do seu labor no dia do acidente (fls. 214/215), certo é que em todos os pedidos de licenças e relatórios médicos juntados aos autos (fls. 12/45) não consta uma única observação dos setores administrativos de que a autora não tenha sofrido o acidente a caminho do labor, de sorte a alegação da apelante, nesse sentido, não pode ser considerada.



    […]



    Finalmente, no tocante ao pedido de pagamento dos proventos integrais, embora a Lei Federal n. 8.112/90 não seja aplicável ao caso, o art. 126, inciso I, da Constituição Estadual, assegura aos funcionários titulares de cargos efetivos do Estado, a aposentadoria por invalidez, com proventos integrais, em casos de ‘acidente em serviço, moléstia profissional, doença grave, contagiosa ou incurável, especificadas em lei’ e aposentadoria com proventos proporcionais, nos demais casos.” (documento eletrônico 13, pp. 3-7)



    Nesse contexto, para divergir desse entendimento, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das normas locais aplicáveis ao caso, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF. Com essa orientação, destaco os seguintes julgados do Plenário desta Corte:



    “Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público militar. Acidente de automóvel no trajeto para o trabalho. Pretensão de aposentadoria por invalidez. Laudo médico atestando capacidade para a execução de serviços internos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/13).



    2. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.236.853 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, DJe 27/4/2020 – grifei)



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PROVENTOS INTEGRAIS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REVISÃO. INDEFERIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA. CONCESSÃO NA VIA JUDICIAL. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional local, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 280 do STF).



    2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.366.225 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, DJe 3/5/2022)



    Além disso, a Corte de origem concluiu que a autora tem direito à aposentadoria por invalidez com proventos integrais decorrente de acidente em serviço.



    O recorrente, todavia, desenvolveu argumentos para atacar o acórdão como se o fundamento para concessão da aposentadoria ora discutida fosse doença grave prevista em lei. Para tanto, alegou que “a doença da parte contrária não está prevista no rol disposto no artigo 186, § 1º, da Lei Federal nº 8.112/90” (documento eletrônico 19, p. 6), o que afasta o direito à aposentadoria por invalidez com proventos integrais.



    Desse modo, verifico que as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, o que enseja a incidência da Súmula 284/STF no caso dos autos. Nesse sentido, cito julgados de ambas as Turmas desta Corte:



    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO JULGADO RECORRIDO. SÚMULA 284 DO STF. FUNDAMENTO NÃO ATACADO APTO, POR SI SÓ, PARA SUSTENTAR O JULGADO. SÚMULA 283/STF. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279/STF. 



    1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 



    2. Na hipótese, incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto, por si só, a sustentar o julgado. 



    3. As razões do Recurso Extraordinário encontram-se dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, o que atrai a aplicação da Súmula 284/STF: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 



    5. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenada a agravante a pagar à agravada multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (ARE 1.391.722 ED/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6/8/2021 — grifei)



    “Ementa: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Vinculação de auxílio-alimentação ao salário mínimo. 4. Ausência de impugnação específica dos fundamentos do acórdão recorrido. Deficiência na fundamentação do recurso extraordinário. Súmula 284 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.398.422 AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 2/5/2023 – grifei)



    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO LEGISLATIVO. LEI COMPLEMENTAR Nº 188/2018 DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. ORDENAMENTO TERRITORIAL. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL RECONHECIDAS NA ORIGEM. INSURGÊNCIA APENAS QUANTO AO VÍCIO DE FORMA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÔNUS PROCESSUAL. ART. 932, III, DO CPC. INOBSERVÂNCIA DO REQUISITO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 284/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. As razões do recurso extraordinário não atacam os fundamentos do acórdão recorrido. Carecem de impugnação específica, no recurso extraordinário, as razões de decidir adotadas pela Corte de origem quanto à inconstitucionalidade material da legislação impugnada. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que cabe ao recorrente o ônus processual de impugnar os fundamentos do acórdão recorrido, na linha hoje positivada no art. 932, III, do CPC em vigor. A inobservância desse requisito formal resulta na inadmissibilidade do recurso. Aplicação da Súmula nº 284/STF. 



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1.313.446 AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25/8/2022 – grifei)



    Posto isso, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). Com apoio no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 10% (dez por cento) sobre o total da verba fixada a esse título, observados os limites legais.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator